Tribunal: TJMT
Processo: 1018011-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018011-43.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), JOHNNY DA SILVA CINTRA - CPF: 008.222.901-54 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018011-43.2024.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM INSTÂNCIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REINCIDÊNCIA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal manejada com fundamento no art. 621, I, do CPP, buscando a desconstituição de condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob alegação de insuficiência probatória quanto à materialidade e de erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória proferida em primeira instância e confirmada em sede de apelação foi contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

3. A defesa sustenta inexistir comprovação da materialidade em razão de suposta ausência de laudo definitivo da droga apreendida. Quanto à pena, pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio de laudos técnicos preliminar e definitivo, elaborados por peritos oficiais, os quais confirmaram a apreensão de 1,6 kg de maconha.

5. A autoria está comprovada por elementos probatórios, incluindo a confissão extrajudicial do requerente, corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão.

6. A revisão criminal não se presta como uma segunda apelação, sendo imprescindível a apresentação de nova prova capaz de demonstrar erro judiciário, o que não ocorreu.

7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A condição de reincidente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando a materialidade é comprovada por laudos periciais elaborados por peritos oficiais e a autoria é demonstrada por confissão extrajudicial corroborada por depoimentos consistentes. 2. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já examinadas em sede de apelação, sendo necessário o surgimento de novas provas que demonstrem erro judiciário. 3. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 509.711/MG, Rel. Min. Jorge Mussi; TJMT, N.U. 0003402-81.2016.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018011-43.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JOHNNY DA SILVA CINTRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
Johnny da Silva Cintra
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/06].

Em suas razões, postula sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que a materialidade delitiva não foi comprovada em razão da ausência de laudo definitivo da droga apreendida. Quando não, requer a redução da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito, uma vez que
“as questões já foram decididas e refutadas na Ação Penal/Apelação Criminal”.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018011-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, o requerente foi condenado na ação penal n.
0005656-22.2018.8.11.0002, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Conquanto sustente que sua condenação contraria a prova dos autos – “em face da inexistência de prova segura a comprovar a materialidade delitiva, vez que ausente laudo preliminar e definitivo” –,
o argumento não convence.

Ao reverso do alegado, o
Laudo de Constatação n. 0343/2018 [p. 28-29 – id. 240570191], assinado pela perita oficial criminal, Elaise Gomes da Cunha Silva, atestou que a substância apreendida apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
, pesando aproximadamente
1,6 quilos
.

O laudo pericial preliminar assinado por perito oficial é válido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida nesse particular.

Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Insta salientar que foram anexados ao processo os devidos laudos de constatação e definitivo, e que se tratam referidas perícias, de laudos digitais gerados pelo sistema do Instituto de Criminalística da Policia Civil do Estado de Minas Gerais.
Tais laudos são emitidos por meio do sistema
PCNET,
sendo que todos eles são elaborados e encaminhados digitalmente por meio de Perito Oficial, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade”
(
HC nº 509.711 - MG (2019/0134873-9), Ministro JORGE MUSSI, 25/09/2019).

“Não há se falar em ilegalidade no sistema eletrônico de emissão e transmissão de laudos digitais implantado pelas POLITECs, autenticada por perito oficial, não descaracterizando a sua validade estando em conformidade com a Lei Federal 11.419/2006, e com a resolução nº 010/2007-OE, que dispõe sobre a tramitação, comunicação de atos e a transmissão de peças processuais no Poder Judiciário”
(N.U 0003402-81.2016.8.11.0023, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

“[...] Não é apócrifo ou imprestável laudo de perito [...] assinado digitalmente, porque se trata de recurso tecnológico que em nada atinge a validade do documento. (TJMT, Ap nº 54643/2015)”
(N.U 0014442-89.2013.8.11.0015, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016).

Por sua vez, o Laudo Definitivo de n. 3.14.2018.41333-01 [p. 38-39 – id. 240570191], subscrito pelo perito oficial criminal, Josué Gomes Vieira Filho, igualmente atestou que a substância apreendida se tratava de maconha.

Logo, não há falar em ausência de materialidade no caso em apreço, mesmo porque foi ela atestada por dois laudos assinados por peritos oficiais.

De igual modo, a autoria delitiva restou devidamente analisada quando da prolação do édito condenatório, como se vê:

[...]
O acusado, ainda na esfera extrajudicial (fls. 13/15), na presença do advogado João Douglas Laurentino Souza, confessou o tráfico de drogas
, vejamos:

“... QUE está acompanhado do seu advogado JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA; QUE faz parte de um grupo de “watsApp” de nome “as vingadoras” que tem a finalidade de encontrar festas; QUE perguntaram no grupo quem se interessava em fazer uma corrida por R$500,00 para levar uma encomenda; QUE o interrogado aceitou o trabalho pois estava precisando de dinheiro; QUE pediu a um amigo de nome PABLO para alugar um carro para que o interrogado fizesse a corrida; QUE PABLO não tinha conhecimento que o interrogado iria buscar drogas...” – destaquei.

Por outro lado, quando do seu interrogatório em juízo (mídia) retratou-se, negando a traficância, afirmando ser viciado em drogas. Disse que no dia do fato tinha acabado de adquirir o entorpecente para uso pessoal e foi abordado pelos policiais. Confirma que os policiais encontraram mais drogas e sua casa que também se destinavam ao consumo pessoal. Assinalou que foi agredido pelos policiais e por isso confessou na delegacia.

Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito do acusado.

Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de verificar qual é a que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, com a devida licença da defesa, a retratação do acusado é absolutamente destoante da realidade.

Não há nenhuma prova de violência por parte da autoridade policial que colheu o depoimento do acusado e muito menos de motivos para supostos maus policiais “perseguirem” um inocente. Além disso, quando do interrogatório policial o acusado se fazia acompanhar de advogado, Dr. João Douglas Laurentino Souza, prevalecendo, pois, o valor indiciário daquela confissão.

Ademais, a versão de suposta violência por parte dos agentes da lei que participaram da ocorrência é desmentida pelo laudo pericial de lesão corporal do acusado que apontou resultado negativo para vestígios de lesão corporal atual (fls. 37/40).

A versão narrada pelo acusado na fase judicial é inverossímil, mostrando-se conflitante com as demais provas colhidas, tanto na fase policial como em juízo, que apontam para autoria delitiva a ele imputada.

A testemunha Paulo Júnior Brio Godoi, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), relatou ter obtido informações de que o acusado estava entregando entorpecentes nas proximidades do SESI no bairro Cristo Rei. Em diligência de averiguação, membros da equipe avistaram o veículo conduzido pelo acusado empreendendo fuga, porém, após breve perseguição o automóvel foi interceptado. Na busca veicular foi encontrado um saco de lixo que continha droga.

Indagado, o acusado, admitiu a mercancia, indicando onde estava escondido o restante do entorpecente.

Do mesmo modo, apesar de não ter sido ouvido em juízo, o depoimento do policial Ednaldo Aguiar de Oliveira perante a autoridade policial (fl. 10) vai ao encontro das declarações do colega Paulo Júnior Brio Godoi, prestadas em juízo, mostrando-se seguras e harmônicas com os demais elementos de prova.

Confrontando as declarações prestadas em sede extrajudicial e judicial pelo acusado, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, conclui-se que aquelas constantes do Inquérito Policial espelham a verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a formação do convencimento acerca dos fatos em questão, até porque foi devidamente judicializada pela declaração testemunhal.

É remansoso o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, perfeitamente ajustável aos fatos apurados e, também, que a confissão feita na esfera extrajudicial tem valor probante desde que não contrariada por outros elementos de prova.

[...]

Como se vê, a confissão é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico na modalidade trazer consigo e ter em depósito entorpecentes para posterior fornecimento a consumo, sendo a condenação medida impositiva.

Ademais, consta dos autos ter o acusado histórico no tráfico e, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, sua vida pregressa deve nortear também o magistrado para identificar a destinação do produto. [...].

A defesa interpôs o recurso de apelação criminal, distribuído à Segunda Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro.

Conquanto a tese de negativa de autoria não tenha sido objeto de irresignação recursal – se limitando a pleitear a desclassificação delitiva –, o Tribunal incursionou no mérito da questão, entendendo comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, o
apelo foi julgado em 2-8-2023, e confirmada a sentença condenatória,
com o conspícuo Relator assim fundamentando:

[...] Avançando no tema, acerca do pedido de desclassificação do crime conforme tabulado pela defesa, registro que
a materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrências de fls. 19/20, Termo de Apreensão de fl. 21, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2018.41333-01 de fl. 32/36, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para Maconha, pesando 1,600 kg [um quilo e seiscentos gramas].

A autoria, é inconteste
, não sendo sequer objeto de irresignação defensiva, pois como se observa, o debate processual reside na aferição acerca da destinação do entorpecente apreendido.

Segundo a defesa, a descrição dos fatos trazida na exordial acusatória deixa claro que o apelante seria apenas usuário, sendo surpreendido logo no momento em que adquiria a droga.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

O recorrente, em fase inquisitiva, na presença de defesa constituída, confessou a traficância
. Vejamos:

“(...) perguntaram no grupo quem se interessava em fazer uma corrida por R$ 500,00 para levar uma encomenda; QUE o interrogado aceitou o trabalho pois estava precisando de dinheiro; QUE pediu para um amigo por nome PABLO para alugar um carro para que o interrogado fizesse uma corrida; QUE PABLO não tinha conhecimento que o interrogado iria buscar a droga (...)”

Em juízo, o réu optou por alterar a versão apresentada perante autoridade policial, negando a prática do crime de tráfico de drogas. Narrou, que estava nervoso e sob muita pressão e por isso falou que estava transportando a droga pelo valor de R$ 500,00. Nesse sentido, disse que comprou o entorpecente para o seu consumo pessoal.

O Policial Militar que procedeu a prisão do recorrente PAULO JÚNIOR BRITO GODOY, também ratificou em juízo o depoimento prestado perante autoridade policial
. Relatou, ter obtido informações de que o acusado estava entregando entorpecentes nas proximidades do SESI no bairro Cristo Rei. Em diligência de averiguação, membros da equipe avistaram o veículo conduzido pelo acusado empreendendo fuga, porém, após breve perseguição o automóvel foi interceptado.
Na busca veicular foi encontrado um saco de lixo que continha a droga. Indagado, o acusado, admitiu a mercancia, indicando onde estava escondido o restante do entorpecente
.

Pois bem. Inobstante a tese sustentada pelo réu,
as provas coligidas nos autos demonstram a propriedade do entorpecente apreendido, bem como, a caracterização de sua disseminação a mercancia.

Ademais, é cediço que a alegada condição de usuário afasta a responsabilidade penal do apelante, pois, tal fato [usuário], por si só, não impossibilita a compra venda ou disseminação dos entorpecentes, porque, neste particular, é comum usuários ostentarem as duas condições com a finalidade de manter o próprio vício.

Assim, o teor do Enunciado Orientativo 03 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Quando ao aspecto da testemunha policial, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela apreensão das substâncias entorpecentes merecem total credibilidade, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, nada nos autos indica a intenção de prejudicar inocente.

[...]

Assim, no presente caso tanto na fase de inquérito como em juízo, o depoimento do policial foi harmônico, sem apresentar contradições sobre os detalhes da abordagem ou da ocorrência do crime, não havendo razão para considerar indignas de confiança, sendo consideradas válidas para respaldar a condenação.

A despeito da sua retratação em juízo, o fato de o apelante, na polícia, afirmar que o entorpecente seria para sua comercialização, quando confirmado, sob o crivo do contraditório, pelo relato do policial que atuou na sua autuação em flagrante possibilita o reconhecimento da conduta delitiva que recai ao apelante.

Assim, a simples retratação em juízo não se presta para desacreditar as provas colhidas na fase administrativa, vez que todas as evidências estão no sentido de confirmarem a autoria do delito sub judice, não tendo sido comprovada a existência de vícios que maculem as declarações prestadas pelo acusado perante a autoridade policial.

Não restou comprovado que as declarações foram colhidas mediante coação ou pressão, nem tampouco que o réu tenha sido forçado a assinar qualquer documento pelos policiais, até porque sua confissão foi presenciada por seu advogado.

Nesta linha intelectiva, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, tem-se aqui elementos suficientes para demonstrar o exercício do tráfico, não havendo que se falar em anemia probatória, até por que, repise-se, o delito descrito no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, razão pela qual, para a sua consumação basta a prática de apenas um dos verbos nucleares previstos na norma, dentre eles guardar e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda.

[...]

No caso, somado a confissão do recorrente, o depoimento do policial e a quantidade de entorpecente flagrada com o recorrente, é incompatível com a alegada finalidade de uso próprio.

Por fim, ressalto que em conformidade com o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, serão observadas, para a ponderação acerca da destinação da substância encontrada com o agente, dentre outras circunstâncias, as condições em que se desenvolveu a ação, as quais, no caso, é clara a mercancia ilícita.

Registre-se, que a norma incriminadora não faz distinção entre as condutas previstas no ‘caput’ do art. 33 da Lei 11.343/06, pouco importando, assim, se no momento da abordagem, o apelante estivesse comercializando ou não os entorpecentes.

Disso, é possível concluir que a droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinava a atos de mercancia pelo apelante.

Assim, diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória, razão pela qual não há campo de incidência para desclassificação
.

Nesse contexto, o conjunto probatório – notadamente o relato dos policiais, corroborado pela confissão extrajudicial – se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do requerente, tal como reconhecida na sentença [e confirmada pelo Tribunal], que não merece reparo, neste particular.

No presente caso, percebe-se, nitidamente, que o revisionando reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas e se apega ao que entende lhe socorrer.

Entretanto, o singelo inconformismo com a condenação não é suficiente para desconstitui-la, especialmente se a defesa não apresentou elementos novos capazes de refutar o conjunto probatório angariado.

Destarte, deve ser mantida incólume a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

Na etapa inicial da dosimetria, nenhuma das circunstâncias judiciais foi considerada desfavorável, motivo pelo qual a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, também não há modificações a serem feitas, devendo ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, com a compensação entre elas.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao requerente, uma vez que a sua condição de reincidente obsta a aplicação do benefício (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
da presente revisão criminal e
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024